Tribunal: TJPA
Processo: 0808444-27.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11825 - Poluição
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808444-27.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ICOARACI COMBUSTIVEIS LTDA - ME, CAMILA CASSEB E SILVA CATIVO, RODOLFO CASSEB E SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.

DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL DECORRENTE DE CONTAMINAÇÃO DE POÇO ARTESIANO POR POSTO DE GASOLINA.
PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA LIDE POR ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS DA AGRAVANTE.

TEORIA DO RISCO INTEGRAL. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE POTENCIALMENTE POLUIDORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA.
INTELIGÊNCIA DO
ART. 3º, IV E ART. 14, §1º DA LEI Nº 6.938/81. REJEITADA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL QUE DEVERÁ SER APURADO NO MÉRITO DA AÇÃO.
CHAMAMENTO AO PROCESSO.
INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE NA FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO. PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1- A questão reside em verificar se assiste razão aos agravantes quanto à pretensão de exclusão dos sócios da empresa
Icoaraci Combustíveis LTDA-ME
e quanto ao pedido de inclusão no polo passivo das empresas
Rebelo & Cia LTDA e Petróleo Sabba S/A.

2-

Na origem, trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público na qual o órgão Ministerial imputa às Agravantes a responsabilidade por suposta contaminação do poço artesiano que abastece o condomínio do Edifício Lauro Monteiro, em razão das atividades desenvolvidas pelo Posto São Cristóvão, nome fantasia da empresa agravante.

3-
Pretensão de exclusão da lide por ilegitimidade passiva.
A
Lei nº 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, em seu art. 3º, IV e art. 14, §1º, evidencia a solidariedade da responsabilidade ambiental ao estabelecer que todos os responsáveis diretos ou indiretos pelo dano causado ao meio ambiente, independentemente da culpa, são obrigados a repará-lo. Precedentes do STJ.

4-Ademais, como bem observou o juízo na origem,
tem-se que o
s Agravantes
“na condição de sócios proprietários da empresa Agravante possuem entre si comunhão de haveres, obrigações e direitos afins, por força de lei e de contrato de arrendamento, que estão relacionados aos pedidos e a causa de pedir discutidos nesta mesma ação, logo há comunhão de deveres e direitos oriundos da mesma relação jurídica material discutida nesta lide, portanto são litisconsortes passivos legitimados nesta ação (art. 113, I do CPC)”

5-D
o contrato social da empresa Agravante, verifica-se que a administração da sociedade é exercida pelos 02 sócios Agravantes (Id 13716049 – dos autos na origem), bem como, que a locação do imóvel onde está situado o posto de gasolina foi feito pela pessoa física do sócio Rodolfo Casseb e Silva (Id 13716049 – Pág. 14 – dos autos na origem).

6-As alegações trazidas pelos Agravantes não são capazes de afastar o entendimento de que a
responsabilidade pelo dano ambiental é objetiva e solidária, seja porque é a teoria amplamente aceita no âmbito do STJ, seja porque em nenhum momento se considerou tratar de litisconsórcio passivo necessário, mas sim facultativo, cabendo ao autor escolher dentre os coobrigados aqueles contra os quais iria litigar.

7-Alegação de inexistência de nexo causal entre suas ações e o suposto dano. Matéria pertinente ao mérito da ação, cabendo à instrução probatória que ocorrerá em primeiro grau de jurisdição dirimir a questão.
Rejeitada.

8-
Pedido de chamamento ao processo de empresas não arroladas na petição inicial.
Em decisão monocrática agravada concluiu-se pela não obrigatoriedade em casos de litisconsórcio passivo facultativo, apesar de reconhecida a responsabilidade solidária de empresa distribuidora por dano ambiental. Isto porque, a solidariedade autoriza que se demande contra qualquer dos obrigados de forma isolada ou conjunta, tendo no presente caso o Autor optado por litigar contra os Agravantes. Precedentes.

9-O indeferimento do pedido formulado pelos Agravantes não causa qualquer prejuízo à parte, uma vez que
“A sentença de procedência valerá como título executivo em favor do réu que satisfizer a dívida, a fim de que possa exigi-la, por inteiro, (...) de cada um dos codevedores, a sua quota, na proporção que lhes tocar”
, a teor do disposto no 132 do CPC.

10-E
mbora o chamamento ao processo seja admissível, não há obrigatoriedade na formação do litisconsórcio, de forma que o
deferimento da ampliação subjetiva da lide prolongaria o próprio processo, trazendo prejuízos à celeridade processual no caso concreto.

11-
Agravo Interno conhecido e não provido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

31ª Sessão Ordinária - 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 de outubro de 2023. Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO (processo nº 0808444-27.2020.8.14.0000-PJE), interposto por ICOARACI COMBUSTÍVEIS LTDA-ME, CAMILA CASSEB E SILVA e RODOLFO CASSEB E SILVA contra MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, diante de decisão monocrática de minha relatoria, nos autos do Agravo de Instrumento, interposto pelos ora Agravantes.

A decisão monocrática agravada foi proferida com o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos da fundamentação.

Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão. Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.
(...)”

Em razões recursais,
os Agravantes aduzem o não cabimento do julgamento monocrático do Agravo de Instrumento, bem como, que há vários julgados de outras Cortes, inclusive do STJ, no sentido de que os pedidos dos Agravantes são plenamente cabíveis.

Afirmam a ilegitimidade passiva dos sócios, aduzindo a inexistência de relação jurídica direta entre os sócios da empresa e eventual dano, de forma que sua responsabilidade pessoal apenas pode ocorrer em caso de eventual desconsideração da personalidade jurídica.

Defendem que restou comprovada a ausência de atos relacionados ao eventual dano pelos sócios.

Aduzem que a decisão do STJ usada para fundamentar a decisão monocrática quanto à pretensão de exclusão dos sócios do polo passivo da lide não se aplica ao presente caso, uma vez que trata de matéria relativa à Reserva Legal em imóvel, obrigação de natureza
propter rem
, que vai sempre seguir obrigatoriamente o imóvel.

Asseveram a necessidade de denunciação da lide à empresa REBELO E CIA LTDA, uma vez que o imóvel onde opera a empresa Agravante é de sua propriedade, bem como da empresa PETRÓLEO SABBÁ S.A. sustentando a responsabilidade solidária entre as empresas REBELO E CIA LTDA e PETRÓLEO SABBÁ S.A, que independe de previsão contratual, podendo decorrer da lei.

Alegam que apesar de negar provimento ao Agravo de Instrumento, a decisão recorrida apresenta diversas passagens que apontam a concordância da Relatora com os fundamentos apresentados pela Agravante, porém, ao final, conclui de modo divergente, afirmando que não haveria obrigatoriedade de formação de litisconsórcio.

Apontam
contradição no julgado, sob a justificativa de que a decisão utiliza os mesmos fundamentos para afirmar a legitimidade passiva dos réus pessoas físicas, porém, os afasta quando da necessidade de incluir na lide outros indivíduos que auferem lucro com a atividade em nível ainda maior, deixando de fora a proprietária do imóvel.

Defendem que a inclusão das empresas denunciadas seria benéfico ao andamento processual, diante da necessidade de transferir a responsabilidade econômica decorrente da indenização para o requerido mais saudável financeiramente.

Ao final, requerem o conhecimento e provimento do Agravo Interno, com a consequente reforma da decisão monocrática agravada, para que seja dado provimento ao Agravo de Instrumento, excluindo-se do polo passivo da demanda os Agravantes sócios da empresa
Icoaraci Combustíveis LTDA-ME
, primeira Agravante, bem como, para a inclusão no polo passivo as outras 2 empresas denunciadas.

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao Agravo Interno, refutando as teses dos Agravantes e pugnando pelo não provimento do recurso e consequente manutenção da decisão.

É o relato do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, passando a apreciá-lo.

A questão reside em verificar se assiste razão aos agravantes quanto à pretensão de exclusão dos sócios da empresa Icoaraci Combustíveis LTDA-ME e quanto ao pedido de inclusão no polo passivo das empresas Rebelo & Cia LTDA e Petróleo Sabba S/A.

Na origem, trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público na qual o órgão Ministerial imputa às agravantes a responsabilidade por suposta contaminação do poço artesiano que abastece o condomínio do Edifício Lauro Monteiro, em razão das atividades desenvolvidas pelo Posto São Cristóvão, nome fantasia da empresa agravante.

Na demanda, o órgão Ministerial requereu liminar para que seja determinada a obrigação dos Agravantes em fornecer água mineral aos moradores do Edifício Lauro Monteiro e da Vila Nossa Senhora de Nazaré, tanto para consumo humano direto, quanto para atividades como preparação de alimentos, até a completa restauração do dano e encerramento das atividades degradadoras, bem como, para adoção de medidas de contingência para evitar riscos à saúde humana e ao meio ambiente, fixando-se multa cominatória no valor de mil reais por dia de descumprimento, destinada ao Fundo Estadual de Proteção ao Meio Ambiente.

Ao apreciar o pedido liminar após a contestação, Juízo de primeiro grau indeferiu os pedidos dos réus, ora Agravantes, quais sejam os de exclusão do polo passivo dos sócios da primeira Agravante e de denunciação da lide às empresas Rebelo & Cia LTDA e Petróleo Sabba S/A, locadora do imóvel e distribuidora do combustível, respectivamente, bem como, restou indeferido o pedido de concessão de Tutela Provisória de Urgência Incidental de Natureza Cautelar para que os Agravantes efetuem o depósito judicial dos alugueis vincendos devidos à REBELO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, em conta vinculada ao juízo.

A decisão do Juízo fora mantida em sede de decisão monocrática, tendo os Agravantes se insurgido apenas quanto ao pedido de
exclusão dos sócios da primeira Agravante e quanto ao pedido de deferimento da denunciação da lide às empresas Rebelo & Cia LTDA e Petróleo Sabba S/A.

É cediço que o sistema brasileiro em direito ambiental, adota a teoria do risco integral, segundo a qual, quem exerce uma atividade potencialmente poluidora, deve suportar os riscos dos prejuízos causados pela atividade, independentemente da culpa, tendo como consequência a irrelevância da licitude da atividade poluidora/degradante e a desnecessidade de demonstração da culpa, para assegurar o ressarcimento dos prejuízos causados ao meio ambiente.

Quanto a pretensão de
exclusão da lide sob o argumento de ilegitimidade passiva, c
abe destacar que a Lei nº 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, em seu art. 3º, IV e art. 14, §1º, evidencia a solidariedade da responsabilidade ambiental ao estabelecer que todos os responsáveis diretos ou indiretos pelo dano causado ao meio ambiente, independentemente da culpa, são obrigados a repará-lo, senão vejamos:

Art 3º -
Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por
:

(...)

V -
poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental
;

(...)

Art. 14 – (...)

(...)

§ 1º -
Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.
(grifei)

Assim, constata-se que em caso de dano ambiental, a solidariedade advém da responsabilidade objetiva prevista em lei, aos que obtiveram proveito da atividade danosa ao meio ambiente. Este é o firme entendimento do STJ, que ao contrário do alegado pelos Agravantes, não se restringe apenas às hipóteses de danos em que há obrigações
propter rem
, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AO MEIO AMBIENTE.
POLUIÇÃO SONORA
. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA.
A ação civil pública por danos ambientais dá ensejo a litisconsórcio facultativo entre os vários degradadores, diretos e indiretos, por se tratar de responsabilidade civil objetiva e solidária, podendo ser proposta contra o poluidor, responsável direta ou indiretamente pela atividade causadora de degradação ambiental e contra os co-obrigados solidariamente à indenização
.
A ausência de formação do litisconsórcio facultativo não tem a faculdade de acarretar a nulidade do processo
. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 224572 MS 2012/0184814-1, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2013 - grifei)

Ademais, como bem observou o juízo na origem,
tem-se que o
s Agravantes
“na condição de sócios proprietários da empresa Agravante possuem entre si comunhão de haveres, obrigações e direitos afins, por força de lei e de contrato de arrendamento, que estão relacionados aos pedidos e a causa de pedir discutidos nesta mesma ação, logo há comunhão de deveres e direitos oriundos da mesma relação jurídica material discutida nesta lide, portanto são litisconsortes passivos legitimados nesta ação (art. 113, I do CPC)”

Cabe esclarecer que
do contrato social da empresa Agravante, verifica-se que a administração da sociedade é exercida pelos 02 sócios Agravantes (Id 13716049 – dos autos na origem), bem como, que a locação do imóvel onde está situado o posto de gasolina foi feito pela pessoa física do sócio Rodolfo Casseb e Silva (Id 13716049 – Pág. 14 – dos autos na origem).

Vale destacar o que dispõe o art. 113, I, do CPC,
in verbis
:

Art. 113. Duas ou mais pessoas podem litigar, no mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente, quando:

I - entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide;

Outrossim, os próprios Agravantes em seu Agravo Interno, afirmam que
“há vários julgados de outras Cortes, inclusive do STJ, citados tanto no Agravo de Instrumento quanto na decisão (...) no sentido de que seus pedidos são plenamente cabíveis e idênticos a casos previamente julgados pelo STJ”
. Contudo, os precedentes por eles citados em suas razões recursais no Id
9240394 - Pág. 4, corroboram o entendimento de que a responsabilidade ambiental é objetiva e solidária de todos os agentes que obtiveram proveito da atividade danosa, senão vejamos alguns dos referidos precedentes:

“ 2- ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO IRREGULAR. VIOLACÃO DO ART. 935 DO CÓDIGO CIVIL. AUSENCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AUSENCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÚMULA 83/STJ. (...) 3.
No tocante à ausencia de responsabilidade solidária pelos danos ambientais, é pacificada nesta Corte a

orientacão de que a responsabilidade ambiental é objetiva e solidária de todos os agentes que obtiveram proveito da atividade que resultou no dano ambiental não com fundamento no Código de Defesa do Consumidor, mas pela aplicacão da teoria do risco integral ao poluidor/pagador prevista pela legislacão ambiental
(art. 14, § 1o, da Lei n. 6.938/81), combinado com o art. 942 do Código Civil. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 277167 MG 2012/0273746-1, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 14/03/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicacão: DJe 20/03/2017)

3- EMBARGOS DE DECLARACÃO SUBMETIDOS AO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RECEBIMENTO COMO AGRAVO INTERNO. DIREITO AMBIENTAL. ACÃO CIVIL PÚBLICA. PARQUE ESTADUAL DA ILHA DO CARDOSO. DEMOLICÃO DE IMÓVEIS E RECUPERACÃO DA ÁREA DEGRADADA. OBRIGACÃO PROPTER REM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. (...) 5. Ocorre que é firme o entendimento jurisprudencial desta Corte de que a responsabilidade pelo dano é objetiva e solidária, o que afeta a todos os agentes que obtiveram proveito da atividade de resultou em dano ambiental, razão pela qual é de ser restabelecida a sentenca que determinara a demolicão do imóvel em questão.

(...) (EDcl no AREsp 1233356/SP, de minha relatoria, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/06/2018,)”

Sustentaram, ainda, os Agravantes em sua peça recursal que a
lém dos precedentes citados,
“restará demonstrado na sequência que
NÃO há posição dominante dos Tribunais nacionais
quanto à inclusão dos sócios de pessoa jurídica em ação civil pública para responsabilização civil ambiental, muito menos impossibilidade de inclusão dos denunciados na lide”
e citam uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que se posiciona pela inexistência de litisconsórcio necessário entre os sócios e a pessoa jurídica, sendo necessário o incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Contudo,
as alegações trazidas pelos Agravantes não são capazes de afastar o entendimento de que a
responsabilidade pelo dano ambiental é objetiva e solidária, seja porque é a teoria amplamente aceita no âmbito do STJ; seja porque em nenhum momento se considerou tratar de litisconsórcio passivo necessário, mas sim facultativo, cabendo ao autor escolher dentre os coobrigados aqueles contra os quais iria litigar.

Por sua vez, em relação à alegação de que não haveria nexo causal entre suas ações e o suposto dano, tem-se que a matéria é pertinente ao mérito da ação, cabendo à instrução probatória que ocorrerá em primeiro grau de jurisdição dirimir a questão.

No concernente ao pedido de chamamento ao processo de empresas não arroladas na petição inicial, registra-se que, apesar da alegação dos Agravantes de contradição na fundamentação da decisão monocrática recorrida, em que afirma que a conclusão final do julgado diverge de seus fundamentos, observa-se que, em verdade, concluiu-se pela não obrigatoriedade em casos de litisconsórcio passivo facultativo, apesar de reconhecida a responsabilidade solidária de empresa distribuidora por dano ambiental.

Isto porque, a solidariedade autoriza que se demande contra qualquer dos obrigados de forma isolada ou conjunta, tendo no presente caso o Autor optado por litigar contra os Agravantes.

Quanto ao ponto, a decisão monocrática impugnada assim consignou:

A seu turno, em relação ao pedido de chamamento ao processo, verifica-se que a PETRÓLEO SABBÁ S.A, na qualidade de fornecedora combustível ao Agravante, também aufere lucro com a atividade, sendo firme o entendimento jurisprudencial do STJ de que a responsabilidade pelo dano é objetiva e solidária, o que afeta a todos os agentes que obtiveram proveito da atividade de resultou em dano ambiental, senão vejamos o julgado abaixo:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SUBMETIDOS AO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RECEBIMENTO COMO AGRAVO INTERNO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PARQUE ESTADUAL DA ILHA DO CARDOSO. DEMOLIÇÃO DE IMÓVEIS E RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. 1. Sobre os presentes embargos de declaração, a análise de suas razões evidencia, de forma clara e inequívoca, que o seu objetivo não é o de sanar erro material, omissão, obscuridade ou contradição, mas sim o de buscar a reforma da decisão embargada. Assim, recebo-o como agravo interno, nos termos do art. 1.024, § 3º, do CPC/2015. 2. Decorre o presente recurso de ação civil pública objetivando sejam os particulares compelidos a demolir imóveis e recuperar área degradada situada nos limites do Parque Estadual Ilha do Cardoso. 3. A sentença de procedência dos pedidos foi reformada em boa parte, remanescendo apenas a obrigação de uma das rés de desocupar o local, pois, segundo o TJ/SP, os imóveis foram atingidos por desapropriação indireta decorrente da criação do aludido parque estadual, sendo os particulares devidamente indenizados. 4. Para o tribunal de origem, a obrigação propter rem transita para o adquirente (Estado de São Paulo), mas nunca do adquirente para o transmitente (particulares). 5.
Ocorre que é firme o entendimento jurisprudencial desta Corte de que a responsabilidade pelo dano é objetiva e solidária, o que afeta a todos os agentes que obtiveram proveito da atividade de resultou em dano ambiental,
razão pela qual é de ser restabelecida a sentença que determinara a demolição do imóvel em questão. 6. Ademais, conforme bem pontuado pelo MP/SP, não há razão para conferir relevo à desapropriação no caso concreto, pois eventual indenização paga pelo ente expropriante ao expropriado não repercute no dever reparador do causador da lesão ambiental, pois as relações jurídicas são distintas e autônomas, devido à própria natureza do bem jurídico que se busca tutelar na presente ação civil pública. 7. Agravo interno não provido. ( EDcl no AREsp 1233356/SP, de minha relatoria, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 27/06/2018 – grifei)

Em situação análoga, referente à contaminação do solo e lençol freático por vazamento de produtos de posto de combustíveis, o STJ também reconheceu a responsabilidade solidária de empresa distribuidora de combustível, senão vejamos:

Ação civil pública ambiental.
Contaminação do solo e lençol freático por vazamento de produtos de posto de combustíveis
. Pedido voltado contra este e seu fornecedor. Contestação do último informando ter sido sucedido logo após o ajuizamento da ação por outro fornecedor, com chamamento deste ao processo. Possibilidade. Indicação de novo vazamento posterior e de impossibilidade de cisão da reparação ambiental. Ausência de prejuízo processual. Responsabilidade solidária. Obrigação propter rem. Agravo de instrumento provido.

(TJ-SP - AI: 990104584744 SP, Relator: Antonio Celso Aguilar Cortez, Data de Julgamento: 04/11/2010, Câmara Reservada ao Meio Ambiente, Data de Publicação: 12/11/2010 – grifei)

Contudo, ainda que reconhecida a responsabilidade solidária de empresa distribuidora por dano ambiental, deve-se observar que não há obrigatoriedade em casos de litisconsórcio passivo facultativo, uma vez que a solidariedade autoriza que o autor demande contra qualquer um dos supostos degradadores de forma isolada ou conjunta.”

Os precedentes abaixo colacionados corroboram o entendimento de que se tratando de dano ambiental é facultativa a formação do litisconsórcio passivo, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CHAMAMENTO AO PROCESSO DE OUTRAS ENTIDADES RESPONSÁVEIS PELA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. I. A responsabilidade civil por danos ao meio ambiente encontra respaldo nos artigos 37, § 6º, e 225, § 3º, da Constituição Federal, artigo 14, § 1º, da Lei n.º 6.938/1981, artigo 7º da Lei n.º 7.661/1988, e artigo 2º, § 1º, do Código Florestal, e ostenta naturezas objetiva e solidária, fundadas nos princípios do poluidor-pagador, da prevenção e da precaução. II.
Nessa perspectiva, o autor da ação ambiental tem a prerrogativa de escolher contra quem demandar - todos ou algum (ns) dos supostos responsáveis -, não havendo a obrigatoriedade de formação de litisconsórcio passivo
(que é facultativo, e não necessário), porquanto assegurado o direito de regresso na via própria. III. O argumento de que o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e a Fundação Lagunense do Meio Ambiente (FLAMA) são igualmente responsáveis pela preservação da área e dotados de poder de polícia ambiental (artigo 130, inciso III, do CPC) não tem o condão de tornar obrigatório o litisconsórcio passivo, que é facultativo. IV. Agravo de instrumento improvido.

(TRF-4 - AG: 50142985920204040000 5014298-59.2020.4.04.0000, Relator: VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, Data de Julgamento: 27/01/2021, QUARTA TURMA – grifei)

ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. 1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos suficientes que atestem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do disposto no art. 300 do CPC. 2.
Em se tratando de ação civil pública ambiental, prevalece na jurisprudência o entendimento segundo o qual a parte autora pode demandar contra qualquer dos poluidores, diretos ou indiretos, sendo facultativo, nesse caso, o litisconsórcio passivo.

(TRF-4 - AG: 50143011420204040000 5014301-14.2020.4.04.0000, Relator: ROGERIO FAVRETO, Data de Julgamento: 08/09/2020, TERCEIRA TURMA – grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
DANO AMBIENTAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ
. RECURSO PROVIDO 1.
A ação civil pública ou coletiva por danos ambientais pode ser proposta contra poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental (art. 3º, IV, da Lei 6.938/91), co-obrigados solidariamente à indenização, mediante a formação litisconsórcio facultativo
. 2. Recurso Provido.

(TJ-RR - AgInst: 0000130015225, Relator: Des. ALMIRO PADILHA, Data de Publicação: DJe 10/01/2014 – grifei)

E M E N T A – AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS COMO RÉU. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE CONTIDA NO ART. 47 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
Mantém-se a decisão que indeferiu a inclusão do Município de Três Lagoas no polo passivo da demanda, porquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, tratando-se de ação para reparar dano ambiental, o autor pode demandar contra quaisquer dos agentes possivelmente poluidores, isto porque o litisconsórcio no caso é facultativo.

(TJ-MS - AI: 14032846520168120000 MS 1403284-65.2016.8.12.0000, Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 31/10/2016, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/11/2016 – Grifei)

Registrou-se, ainda, que o indeferimento do pedido formulado pelo Agravante não causa qualquer prejuízo à parte, uma vez que
“A sentença de procedência valerá como título executivo em favor do réu que satisfizer a dívida, a fim de que possa exigi-la, por inteiro, (...) de cada um dos codevedores, a sua quota, na proporção que lhes tocar”
, a teor do disposto no 132 do CPC.

Assim, como já enfatizado, e
mbora o chamamento ao processo seja admissível, não há obrigatoriedade na formação do litisconsórcio, de forma o
deferimento da ampliação subjetiva da lide prolongaria o próprio processo, trazendo prejuízos à celeridade processual no caso concreto.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo-se a decisão agravada
em sua integralidade.

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 11/10/2023